Tribunal: TJDFT
Processo: 0731358-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0731358-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Felipe Sodre de Sousa Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Felipe Sodre de Sousa contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos no 0713551-43.2024.8.07.0018, assim redigida: “Defiro a gratuidade processual em favor da parte autora. Passo a apreciar o pedido de tutela provisória de urgência, requerida em caráter liminar. A tutela provisória de urgência, para ser concedida, depende, além da urgência, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado, conforme artigo 300, caput, do CPC. No caso, a parte autora concorreu ao cargo de enfermeiro do DF, em concurso público destinado ao preenchimento de vagas para tal cargo, edital n.o 14/2022 e, após aprovado na prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, foi desclassificado na fase de avaliação médica. Ao menos neste momento processual, não há como reverter a decisão administrativa da junta médica que o desclassificou do certame. O laudo da junta médica tem natureza de ato administrativo e, como tal, goza da presunção de veracidade e legitimidade, ou seja, de que a decisão corresponde à realidade fática e está de acordo com as regras do edital. É verdade que tal presunção é relativa, ou seja, pode ser desconstituída por prova em sentido contrário, em especial perícia médica. O próprio autor reconhece na inicial a necessidade de perícia médica na fase instrutória. Ora, há necessidade de prova para dirimir controvérsia fática, evidente a impossibilidade de tutela provisória. Apenas prova pericial poderá, eventualmente, desqualificar a presunção de legitimidade do laudo pericial. Os laudos privados não podem contrapor, neste momento processual, a perícia oficial. A avaliação do conteúdo dos laudos privados em contraposição ao laudo oficial é mérito administrativo. Apenas perícia judicial será capaz de evidenciar que não há critério técnico na análise dos profissionais que avaliaram o autor e, por isso, não haveria razoabilidade e proporcionalidade na decisão, o que implicaria ilegalidade, passível de controle judicial. O autor pretende que este juízo analise conteúdo de laudos privados, sendo que tal questão técnica somente poderá ser realizada por perito auxiliar do juízo. Ante a necessidade de dilação probatória, para se apurar a aptidão do autor para o cargo, não há como antecipar a tutela pretendida. Caberá à perícia evidenciar se as restrições laborativas definitivas que estão mencionadas em laudo de readaptação funcional comprometem a atividade para o cargo pretendido. O laudo oficial foi assinado por três médicos. A junta médica somente poderá ter sua decisão desqualificada por perícia judicial. De acordo com o laudo oficial, a motivação da conclusão pericial estão disponíveis ao candidato. O autor não apresentou prova de que requereu por escrito a motivação do laudo, como mencionado no documento. Portanto, impossível, sem tal descritivo, atestar vício na motivação, como defende na inicial. Com a contestação, será apresentada a motivação técnica para a inaptidão do autor. Isto posto, INDEFIRO a liminar. Cite-se o réu para contestar, com as advertências legais. Não será designada audiência, porque o direito em questão não admite transação. Intime-se.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 57605623), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento de tutela provisória de urgência, da espécie antecipada, requerida nos autos do processo de origem. Destaca que foi considerado inapto pela junta médica na fase de avaliação integrante do concurso público regido pelo Edital no 14/2022 – SES-DF, destinado ao provimento de vagas e à formação de cadastro reserva no cargo de enfermeiro do Quadro de Pessoal do Distrito Federal. Destaca que não padece de nenhuma moléstia, limitação ou dificuldade que o impeça de exercer o cargo de enfermeiro e que os documentos técnicos que instruíram a petição inicial comprovam sua aptidão física para o exercício do cargo aludido. Verbera que não foram expostos, no ato administrativo impugnado, as justificativas que subsidiaram a conclusão a que chegou a junta médica responsável pela avaliação, o que configura afronta aos princípios administrativos da publicidade e da motivação. Considera, assim, preenchidos os requisitos objetivos, previstos no art. 300 do CPC, autorizadores da tutela antecipada postulada no processo de origem. Requer, portanto, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja assegurada para a permanência do candidato nas demais etapas do procedimento seletivo, bem como o subsequente provimento do agravo de instrumento para que seja reformada a decisão interlocutória impugnada, com a confirmação da tutela provisória. O valor referente ao preparo recursal não foi recolhido em virtude da gratuidade de justiça concedida ao recorrente pelo Juízo singular, na decisão interlocutória agravada. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso o disposto no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular sua decisão. No caso o recorrente formulou requerimento de antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese em exame a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de permanência do agravante no concurso público destinado ao provimento de vagas e à formação de cadastro reserva no cargo de enfermeiro do Quadro de Pessoal do Distrito Federal. A Administração Pública está submetida ao controle dos atos administrativos exercido pelo Poder Judiciário, que tem competência para deliberar a respeito da legalidade dos referidos atos, nos termos das regras previstas no art. 5o, incisos XXXIV e XXXV, da Constituição Federal. Por essa razão os concursos públicos estão sujeitos à atuação jurisdicional apenas em relação ao controle a respeito de eventuais "ilegalidades" ou abusos de poder na conduta administrativa. A superação desse limite levaria, com efeito, à própria alteração dos critérios de avaliação do concurso público estipulados previamente pela banca examinadora. A respeito do tema o Excelso Supremo Tribunal Federal, aos 23 de abril de 2015, no julgamento do RE no 632.853, ao apreciar o tema no 485 de repercussão geral, fixou o seguinte precedente: “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.” (RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015) Diante desse contexto convém repisar que a atuação do Poder Judiciário está adstrita à análise da "legalidade" (em sentido amplo) do certame e não pode substituir a banca examinadora, ressalvada a hipótese de ato evidentemente ilegal ou teratológico. No caso em deslinde a inaptidão do candidato para o desempenho das atividades do cargo escolhido foi devidamente atestada por junta médica, que reconheceu, mediante a devida exposição das justificativas de ordem técnica e científica, a presença de condição incapacitante incompatível com as atribuições do cargo (Id. 62245106, fl. 147 e Id. 62245108). Convém reproduzir, do documento técnico mencionado, os seguintes excertos: “(...) a incapacidade laborativa também está relacionada a risco à saúde, ou seja, esta junta médica concluir que o candidato é INAPTO para o cargo de enfermeiro da SES, por não reunir condições plenas para o exercício do cargo, tendo em vista que necessita de restrições permanentes para atividades que exijam atendimento assistencial aos pacientes, no sentido de afastá-lo do risco biológico como medida de precaução. Diante do exposto e com base na anamnese, exame médico pericial e documentação médica apresentada, esta junta médica conclui pela manutenção da INAPTIDÃO do candidato para o cargo de enfermeiro da SES, devido à exposição a risco biológico que possui o potencial de lhe causar danos à saúde (...)” Em relação à afirmada aptidão do recorrente para o exercício do cargo, verifica-se que o esclarecimento da questão exige instrução probatória incompatível com a presente análise a respeito da presença dos requisitos ensejadores da concessão da tutela antecipada requerida. Aliás, o agravante reconhece, em suas razões recursais, que a alegada aptidão médica somente pode ser constatada por meio da produção de prova pericial, no curso da marcha processual. Os elementos de prova constantes nos autos até o momento não são suficientes para que seja constatada, com a segurança necessária, a pretensa ilegalidade praticada pela junta médica. Por isso é necessária a instauração do contraditório para que seja dimensionada apropriadamente a legitimidade da pretensão deduzida pelo agravante. Ademais, o respeito ao devido contraditório evita que a adoção de solução precária potencialize ainda mais a litigiosidade entre as partes. A esse respeito examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. PARTICIPAÇÃO NAS DEMAIS FASES. CONDIÇÃO FÍSICA SUPOSTAMENTE INCAPACITANTE. INSPEÇÃO DE SAÚDE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RITO INCOMPATÍVEL COM O AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida nos autos da ação anulatória de ato administrativo, que deferiu a tutela provisória, para reserva de vaga em favor do autor. 1.1. O Distrito Federal alega, em suma, que o candidato foi considerado inapto por apresentar transtorno de ansiedade, em uso de escitalopram 5mg por dia, condição incompatível com o cargo pretendido, capaz de gerar atos inseguros que venham a colocar em risco a segurança do candidato ou de outras pessoas e poderá ser o motivo determinante de frequentes ausências ao exercício do cargo. Além disso, o candidato apresentou pressão arterial elevada na avaliação médica. 2. O candidato foi aprovado nas provas objetivas e subjetivas do concurso para ingresso no cargo de Agente de Polícia da Polícia Civil do Distrito Federal e Territórios, regido pelo Edital de Abertura no 1, de 30/06/2020, sendo, então, convocado, por meio do Edital no 13, publicado em 04/04/2022, para a realização dos exames biométricos e avaliação médica, nos termos do item 12.1 do Edital de Abertura (ANEXO X). 3. No caso dos autos, durante a fase de exames biométricos e a avaliação médica, o agravado foi devidamente convocado a apresentar parecer de médico especialista psiquiatra e demais exames que comprovem a sua habilitação para o concurso. 3.1. Conforme consulta ao parecer da Junta Médica, o agravado foi considerado "temporariamente inapto", tendo sido requerida a juntada de laudo oftalmológico e psiquiátrico. Após a juntada dos laudos solicitados, o agravado foi considerado inapto, mas não foram declinados os motivos da reprovação. 3.2. O agravado juntou aos autos diversos laudos oftalmológicos e psiquiátricos a comprovarem ser apto para o exercício do cargo pleiteado. 3.3. O juízo de primeiro grau deferiu a tutela provisória, para reserva de vaga em favor do autor com fundamento no Poder Geral de Efetivação (Cautela), considerando necessário que a vaga do autor permaneça reservada até que seja possível aferir, com o grau de certeza necessário, quais foram as reais razões de eliminação. 4. A finalidade da inspeção de saúde é verificar a higidez do candidato, de modo a constatar doenças, sinais ou sintomas que o impossibilitem de exercer o cargo pretendido, conforme critérios gerais e específicos. 4.1. Faz-se imprescindível analisar mediante provas a aptidão do candidato a realizar atividade física e laboral sem restrições. 5. Nesse momento processual, antes da instrução probatória, não é possível verificar se a exclusão do candidato do certame se deu de forma arbitrária, ou não. 5.1. Há necessidade de se aguardar a dilação probatória, propiciando o contraditório e a ampla defesa à parte adversa, a fim de que os fatos sejam devidamente elucidados, visto que não se tem clareza sequer das reais razões de eliminação do candidato. 6. Assim, em que pesem os fundamentos externados pelo agravante, não há elementos probatórios suficientes para alterar a decisão agravada, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade. 7. Agravo de instrumento improvido.” (Acórdão 1650936, 07285676220228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022) (Ressalvam-se os grifos) O candidato que pretende impugnar judicialmente os critérios de julgamento utilizados pela Administração Pública deve produzir provas robustas suficientes no sentido da desconstituição da presunção de legitimidade do ato administrativo, o que não ocorreu. A existência de documentos técnicos produzidos unilateralmente pelo candidato, convém notar, não é suficiente para infirmar a presunção aludida. Observe-se, nesse sentido, a seguinte ementa da lavra deste Egrégio Sodalício: “ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DA POLÍCIA CIVIL. AVALIAÇÃO MÉDICA. EXISTÊNCIA DE CONDIÇÃO INCAPACITANTE PREVISTA NO EDITAL. INAPTIDÃO PARA O EXERCÍCIO DO CARGO. EXCLUSÃO DO CERTAME. COMPATIBILIDADE DO ATO DECISÓRIO COM A PREVISÃO EDITALÍCIA. SENTENÇA MANTIDA.] 1. Nos termos do item 12.4 do Edital "os exames biométricos e avaliação médica serão realizados por uma junta médica constituída por profissionais médicos do Cebraspe, juntamente com servidores da PCDF, nos termos do art. 51 da Portaria no 6/2016 da PCDF", e tem por finalidade "à verificação das condições de saúde do candidato para o desempenho do cargo e dos requisitos legais para a matrícula no curso de formação profissional" (item 12.3). 2. Em matéria de concurso público, ao Judiciário compete unicamente o exame da legalidade e do respeito aos princípios que norteiam à Administração Pública, além da compatibilidade do ato decisório, referente à avaliação médica, com a previsão editalícia. 3. Considerando que o Autor apresenta condição física que está enquadrada no rol de condições incapacitantes prevista no Edital n. 1 - PCDF, de 30/06/2020, conforme, inclusive, pontuado no laudo pericial (ID n. 52656558), mostra-se correta a decisão da banca examinadora. 4. Os atestados médicos particulares não se prestam a demonstrar a probabilidade do direito do Autor, pois são documentos produzidos unilateralmente. 5. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade. 6. Recurso não provido.” (Acórdão 1816802, 07123291120228070018, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2024) (Ressalvam-se os grifos) A análise do conjunto probatório trazido aos autos do processo de origem não permite concluir, com segurança, ao menos na presente fase concernente ao exame dos requisitos ensejadores da antecipação de tutela, no sentido da existência de interferência ilegítima na esfera jurídica do candidato. As questões ora suscitadas pelo recorrente poderão ser elucidadas em momento oportuno, notadamente após o oferecimento de contestação pelo Distrito Federal nos autos do processo de origem. Assim, as alegações articuladas pelo recorrente não podem ser consideradas verossímeis. Fica dispensado o exame do requisito alusivo ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do artigo 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Brasília-DF, 30 de julho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator